Tribunal: TJSP
Processo: 1077946-03.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AUTORA, IDOSA, LUDIBRIADA POR PESSOA QUE SE FEZ PASSAR POR FUNCIONÁRIO DO BANCO RÉU E QUE LHE INDUZIU A ENTREGAR SEU CARTÃO DE CRÉDITO.

TRANSFERÊNCIA REALIZADA A TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO, EM VALOR DISCREPANTE DO PERFIL MÉDIO DE CONSUMO DA AUTORA E QUE NÃO FOI DETECTADA PELO SISTEMA DE

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AUTORA, IDOSA, LUDIBRIADA POR PESSOA QUE SE FEZ PASSAR POR FUNCIONÁRIO DO BANCO RÉU E QUE LHE INDUZIU A ENTREGAR SEU CARTÃO DE CRÉDITO.

TRANSFERÊNCIA REALIZADA A TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO, EM VALOR DISCREPANTE DO PERFIL MÉDIO DE CONSUMO DA AUTORA E QUE NÃO FOI DETECTADA PELO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ENTIDADE BANCÁRIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A IMPLICAR NA RESPONSABILIDADE CIVIL CONSOANTE O ENUNCIADO DA SÚMULA No 479 DO COLENDO STJ.

RECURSO DESPROVIDO, MANTIDA A BEM LANÇADA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.